Tribunal: TJES
Processo: 0002168-10.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002168-10.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALLSON LOPES DE ARAUJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTORI INCUMBIT PROBATIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE GERA DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXEGESE DO ART. 386, VII, CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal nos autos nº 0002168-10.2023.8.08.0021

Apelante
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MPES

Apelado
: ALLSON LOPES DE ARAUJO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
da apelação interposta, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTORI INCUMBIT PROBATIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE GERA DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXEGESE DO ART. 386, VII, CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Criminal interposta pelo MPES em face da r. sentença (id. 16597306) a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado ALLSON LOPES DE ARAÚJO da imputação da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2
. Em suas razões recursais (id. 16597309), pugna pela reforma da sentença primeva para que seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia e prolatado o provimento condenatório em desfavor de ALLSON LOPES DE ARAÚJO nas iras do artigo 147 do Código Penal brasileiro e do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

3
. Contrarrazões do réu (id. 165973), o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato e se a sentença absolutória comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A análise do conjunto probatório confirma que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inicial ministerial deu-se em face de ALLSON LOPES DE ARAÚJO, imputando-lhe a prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, contra a vítima GLEICIANE ALMEIDA BRAMBATI, e do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, contra a vítima CINTHYA BASTOS POLASTRELI FERRARI CAETANO, ocorridos em
30/06/2023
. O réu responde a ilícitos penais cujas penas privativas de liberdade são inferiores a 01 ano, de modo que a prescrição opera-se em 03 (três) anos conforme a norma contida no artigo 109, VI do Código Penal. Extrai-se dos autos que os fatos apurados supostamente aconteceram em 30/06/2023 e a Denúncia foi recebida em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/08/2024. Ressalto que o réu foi absolvido, de modo que a sentença não consiste em causa interruptiva da prescrição no presente caso. Assim, não verificando quaisquer outras causas impeditivas ou interruptivas, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em
30/06/2026
.

6
. Compulsando os autos, verifico que o presente recurso de apelação foi interposto em face de sentença (id. 16597306) a qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o Apelado da imputação da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (via de fato) e do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), por ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

7
. Pois bem. Analisando atentamente os autos tenho que não assiste razão o Exmo.
Parquet
, ora Apelante, pelas razões que passo a expor. Da análise dos autos, é possível constatar que o
decisum a quo
se atentou à todas as provas carreadas nos autos, em especial das oitivas das testemunhas de acusação, tratando-se o vetor recursal me mera irresignação. De antemão, saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional insculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento. Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa. A propósito: “O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1236351/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

8
. A tese de que a existência material do delito foi confirmada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na esfera policial não deve prosperar. Explico. Depreende-se do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.

16597300) que foram colhidos as oitivas das testemunhas da acusação, ocasião a qual o
SD/PMES ERIC GIOBINI MICAELA
, às perguntas respondeu: “(...) que
não se recorda do álcool sendo jogado na vítima
(...)”; “(...) que
não se recorda se houve ameaças proferidas
(...)” e “(...)
que não presenciou nenhum crime por parte do denunciado ou das vítimas
(...)”. Por sua vez, a testemunha de acusação,
SD/PMES NAOR SILVA DE ALMEIDA
, às perguntas respondeu: “(...)
não se recorda se o denunciado chegou ameaçar alguém no dia
; que
não se recorda do denunciado ter agredido alguém
(...)” e, ao final, “(...) que
não se recorda de ameaças sendo feitas
(...)”.

9
. No que pertine a contravenção penal de vias de fato, trata-se de infração penal, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, ou seja, não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima. Em que pese a inicial ministerial em face do Apelado e praticados contra a vítima GLEICIANE ALMEIDA BRAMBATI, igualmente inexistem provas de materialidade, considerando a divergência da versão dos fatos narrados pela vítima em colidência aos depoimentos das testemunhas de acusação. Por tais razões, coaduno com o
decisum a quo
nos seguintes termos: “A contravenção de vias de fato se caracteriza por atos de agressão que não deixam vestígios, exigindo, para sua configuração, o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de agredir a vítima. A prova dos autos é conflitante. De um lado, a vítima afirma o arremesso intencional do líquido; de outro, o acusado e sua testemunha sustentam um ato acidental. O policial militar Naor, embora tenha presenciado o ato, não pôde detalhar a dinâmica de forma a afastar por completo a dúvida sobre o dolo. Diante da controvérsia e da ausência de provas contundentes que confirmem a intenção do acusado de agredir a vítima, a dúvida razoável deve militar em seu favor. Aplica-se, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
”.

10
. O delito de ameaça, previsto no
caput
do art. 147 do Código Penal é de natureza formal, e sua consumação ocorre com o simples ato de intimidação, por palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, independentemente de se concretizar o mal prometido. No caso, a vítima CINTHYA BASTOS POLASTRELI FERRARI CAETANO relatou que sofreu ameaças perpetradas pelo Apelado e, contudo, os depoimentos das testemunhas de acusação rechaçam a ameaça supostamente perpetrada pelo denunciado, sendo imperioso a manutenção da sentença primeva em razão de inexistência de provas de materialidade, considerando a divergência da versão dos fatos narrados pela vítima em colidência aos depoimentos das testemunhas de acusação. Por tais razões, coaduno com o d. juízo sentenciante nos seguintes termos: “No caso em tela, embora as palavras da vítima Cinthya sejam graves, elas não encontram respaldo nos depoimentos das demais pessoas presentes. A própria Sra. Gleiciane que estava ao seu lado, relata uma ameaça de agressão física ("ia bater nela"), mas não as outras frases mencionadas por Cinthya. A divergência entre os relatos das próprias vítimas, somada à ausência de confirmação por qualquer testemunha, fragiliza a prova acusatória. A animosidade e o nervosismo decorrentes do litígio familiar, contexto em que os fatos ocorreram, tornam plausível a ocorrência de ofensas e discussões acaloradas, que, embora reprováveis, nem sempre configuram o tipo penal da ameaça, que exige seriedade e idoneidade para intimidar. Novamente, a dúvida favorece o réu”.

11
. A prova oral colhida nos autos rechaça de forma firme e coerente as vias de fato e ameaças perpetradas pelo denunciado, após a valoração das declarações das vítimas e testemunhas de acusação, não restando configurado os elementos subjetivo necessários para a condenação pelo delito de ameaça e afastando a tese de vias de fato. Apesar da palavra da vítima possuir especial relevância em crimes praticados às ocultas, não tem caráter absoluto de veracidade, podendo se mostrar insuficiente para justificar o édito condenatório se não foi acompanhada de outras provas nos autos a fim de demonstrar, indene de dúvida razoável, a prática delitiva denunciada e especificamente se não foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A condenação exige, sob o império do princípio da presunção de inocência a da regra do
in dubio pro reu
, não frágeis indevidos da prática delitiva, mas conjunto probatório seguro, destruidor das hipóteses defensivas, que afaste dúvidas razoáveis e seja suficiente para permitir ao julgador a formação de juízo de plena convicção racional. Sobressaindo duvidosa a hipótese denunciada, impõe-se a absolvição do réu.

12
. Por todo o exposto, a sentença ora objurgada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a autoria por parte do acusado, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reu, sendo, portanto, razoável e prudente a absolvição.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)